Tribunal: TJMT
Processo: 1002487-49.2024.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002487-49.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMARIO GOMES DE ALCANTARA - CPF: 028.483.821-71 (APELANTE), JAIRO GOVEA - CPF: 024.919.721-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 757.189.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANSLEY ALVES VASCONCELOS - CPF: 822.818.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA ANDRADE GONCALVES - CPF: 033.360.151-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA ANDRADE GONCALVES - CPF: 033.360.141-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002487-49.2024.8.11.0018

APELANTE: ROMARIO GOMES DE ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática da conduta tipificada no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06. A defesa pleiteia a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem como a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; (ii) estabelecer se é possível a fixação do regime inicial aberto ao réu reincidente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, salvo nos casos de multirreincidência.

4. O réu é multirreincidente, inclusive ostentando condenações por delitos da mesma natureza, o que inviabiliza a compensação pretendida pela defesa.

5. A reincidência justifica a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não é admitida em caso de multirreincidência. 2. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, mesmo quando a pena aplicada não ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 61, I, 65, III, “d” e 129, § 13; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 22.06.2022, DJe 24.06.2022; TJMT, ApCrim nº 1002812-94.2023.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 4ª Câmara Criminal, j. 13.08.2024, DJE 16.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002487-49.2024.8.11.0018

APELANTE: ROMARIO GOMES DE ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROMÁRIO GOMES DE ALCÂNTARA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, com incidência das disposições protetivas da Lei nº 11.340/06 (cf. Id. n.º 272855935).

Em apertada síntese, a defesa requer a integral compensação, na segunda fase da dosimetria, entre a atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, e a circunstância agravante do art. 61, I, do mesmo diploma, bem como a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda
(cf. Id. n.º 272855945)
.

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 272855952).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 282624381).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002487-49.2024.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a sentença que impôs ao acusado pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em virtude das agressões perpetradas contra sua companheira.

Argumenta que a circunstância agravante da reincidência deveria ter sido integralmente compensada pela atenuante da confissão espontânea e que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis e estando a pena fixada no mínimo legal, impõe-se a adoção do regime inicial aberto.

De fato, por constituírem circunstâncias legais igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, a atenuante genérica da confissão espontânea, relacionada à personalidade do agente, e a agravante da violência contra a mulher, vinculada ao motivo determinante do crime,
devem ser integralmente compensadas
, não havendo, portanto, primazia de uma sobre a outra (STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 689.064-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/8/2015).

No presente caso, entretanto, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o Juízo deixou de promover sua compensação com a agravante da reincidência. Vejamos:

“[...] Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade, circunstâncias e motivos normais à espécie, não foram coletados elementos sobre sua conduta social e personalidade. As consequências foram as normais do tipo.

Nesse cenário, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, verifico que concorre a circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência (SEEU 2000020-80.2024.8.11.0018). Neste caso, entendo que deve prevalecer a agravante, conforme jurisprudência pacífica do STF, de forma que elevo a pena em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 1 (um) ANO e 2 (dois) meses DE RECLUSÃO.

Com base no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o REGIME inicial SEMIABERTO para cumprimento da pena, em razão da reincidência [...].

Observa-se, como dito, que o Juízo atribuiu primazia absoluta à agravante – afastando todo e qualquer efeito inerente à circunstância atenuante –, com fundamento em alegado ponto pacífico do Supremo Tribunal Federal, sem, contudo, indicar a jurisprudência que embasa o entendimento, nem apresentar motivação concreta e idônea, justificando-a.

Em linguagem mais direta, nota-se que
a fundamentação se revelou vaga e imprecisa
, ocasionando interpretações divergentes até mesmo entre os órgãos acusatórios; haja vista que, enquanto a Promotoria de Justiça ancorou-se na reincidência específica, a Procuradoria-Geral de Justiça interpretou a questão sob a ótica da multirreincidência.

Embora a mencionada inconsistência persista e não haja, nos autos, folha de antecedentes criminais que enquadre o caso em nenhuma das hipóteses aventadas, constato, por meio de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o recorrente é não apenas reincidente específico em crimes de lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica e familiar, mas também
multirreincidente
, circunstância que, de fato,
inviabiliza a redução da pena conforme pleiteado
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.
2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.

Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. Precedentes. 3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

No que tange à definição do regime inicial de cumprimento da pena, constata-se que a reincidência do recorrente foi igualmente empregada como fundamento para a imposição do semiaberto, condição que a defesa igualmente busca modificar.

Ocorre que tal pretensão é contrária à jurisprudência e ao próprio texto legal, uma vez que, embora a pena fixada tenha sido igual ou inferior a quatro anos de reclusão, a teor do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal,
somente será cabível a fixação do regime inicial aberto a condenados não reincidentes
.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO DURANTE PERÍODO DEPURADOR – MODIFICAÇÃO DO REGIME – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em decote da agravante da reincidência se seu reconhecimento se deu em observância ao constante no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
Sendo o apelante reincidente, inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, “c”
.
(N.U 1002812-94.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

À luz do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO

o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025